Tribunal: TJDFT
Processo: 0719672-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719672-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE PAULA AGRAVADO: ALEXANDRE SOUSA ALCANTARA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Henrique de Paula contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a penhora de valores depositados em conta-corrente (id 195710759 dos autos n. 0728589-25.2019.8.07.0001). O agravante relata que foi realizada penhora em sua conta-corrente no valor de R$ 4.470,08 (quatro mil, quatrocentos e setenta reais e oito centavos). Afirma que os valores possuem natureza alimentar, porquanto correspondem a proventos de aposentadoria e não possui outra fonte de renda. Menciona o teor do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Pede subsidiariamente a limitação do bloqueio em trinta por cento (30%) de sua remuneração, o que corresponde a R$ 1.670,53 (mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e três centavos). O preparo foi recolhido (id 59097816 e 59097822). O agravante foi intimado a manifestar-se quanto ao não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal (id 59147093). Petição do agravante em que apresenta novas razões recursais (id 59219584). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O agravante sustenta que o valor constrito é impenhorável, posto que corresponde a proventos de aposentadoria. A decisão agravada justifica que a penhora foi realizada em virtude do cumprimento do acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0702048-79.2023.8.07.9000. Veja-se (id195710759 dos autos originários): Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte ré impugnou o bloqueio realizado por meio do SISBAJUD ao fundamento de que incidiu sobre valor impenhorável, recebido a título de salário e pensão alimentícia. O art. 833, IV e X do CPC dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal” e “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. A respeito do bloqueio incidente sobre conta da ré Guaciara, esta logrou comprovar, por meio do documento de Id 192052894, que o montante de R$ 469,06 bloqueado tem origem integral em pensão alimentícia recebida três dias antes do bloqueio. Assim, impõe-se a necessidade de desbloqueio. A respeito do montante bloqueado em conta do réu Carlos Henrique, a determinação de bloqueio se deu em razão de tutela recursal deferida no agravo indicado no ID 191923633, que por fim teve seu mérito julgado procedente para manter penhora anterior, de valor que havia sido desbloqueado, valor este superior ao montante constrito na reiteração de ID 194922874. Portanto, não há que se falar em desbloqueio, na medida em que o valor que havia sido desbloqueado anteriormente por força de decisão que foi reformada determinando a manutenção da penhora era superior ao ora constrito. Ante o exposto, acolho a impugnação apenas no que tange aos valores bloqueados na conta da ré Guaciara. Preclusa a presente decisão, desbloqueie-se o valor bloqueado na conta da ré Guaciara. Quanto ao restante, prossiga-se como determinado no ID 189106496. A análise do presente recurso revela que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para manter a penhora, visto que não apresentou argumento que impeça o cumprimento do acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0702048-79.2023.8.07.9000. O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que não é possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851.